Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-19.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ISS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Mogi Guaçu e reexame necessário contra sentença que concedeu segurança à Target Engenharia Civil e Elétrica Ltda., permitindo deduzir o custo dos materiais da base de cálculo do ISS.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ISS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Mogi Guaçu e reexame necessário contra sentença que concedeu segurança à Target Engenharia Civil e Elétrica Ltda., permitindo deduzir o custo dos materiais da base de cálculo do ISS.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se os materiais utilizados na prestação de serviços de construção civil podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS, conforme legislação municipal e entendimento recente do STJ.
III. Razões de Decidir.
3. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A impetrante não comprovou que os materiais foram produzidos fora do local da obra e comercializados com incidência do ICMS. Por isso, ficam sujeitos ao recolhimento do ISSQN.
5. Sentença reformada para denegar a segurança.
IV. Dispositivo.
6. Recursos oficial e voluntário providos.